Tribunal: TJSP
Processo: 0016377-46.2024.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO DE PENA COM FULCRO NO DECRETO No 11.846/2023 – INDEFERIMENTO – RECURSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA - INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS - SENTENCIADO QUE NÃO CUMPRIU 1/3 DE CADA UMA DAS PENAS SUBSTITUÍDAS - AGRAVO NÃO PROVIDO.